Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-12.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIRRECORRIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível o segundo recurso integrativo oposto posteriormente pela Autora.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.